Tribunal: TJSP
Processo: 1008902-32.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ções. Preparo que deverá ser pago em dez dias após o trânsito em julgado, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado, o que deverá ser observado pelo juízo a quo.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de insumo.

Cessão de crédito da empresa TEDERIC DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA para TEDERIC MACHINERY BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA (fls. 39/49), notificação (fls. 50/64) - Negócio jurídico que se estabelece entre cedente e cessionário e se aperfeiçoa sem o consentimento ou anuência do devedor- Exercício de atos conservatórios do direito cedido pelo cessionário- Precedentes.

Exceção do contrato não cumprido (Art. 476, CC) - Não comprovada - Mau uso do equipamento - Vício de fabricação afastado.

Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1008902-32.2022.8.26.0008; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/06/2024

Data de publicação:

18/06/2024

Ementa:
Apelação – Ação cobrança – Sentença que julgou improcedente a reconvenção e procedente o pedido da autora - Apelo da ré.

Justiça gratuita requerida no bojo da apelação-Pedido desde logo apreciado em atenção ao princípio da duração razoável do processo, restando indeferido. Ausência de qualquer documento que comprove ou meramente demonstre a ausência ou insuficiência de recursos e bem assim,

Ementa:
Apelação – Ação cobrança – Sentença que julgou improcedente a reconvenção e procedente o pedido da autora - Apelo da ré.

Justiça gratuita requerida no bojo da apelação-Pedido desde logo apreciado em atenção ao princípio da duração razoável do processo, restando indeferido. Ausência de qualquer documento que comprove ou meramente demonstre a ausência ou insuficiência de recursos e bem assim, a incapacidade momentânea de pagamento. Ausência de hipótese de alteração da capacidade de pagamento, haja vista o recolhimento das custas iniciais e todas as suas complementações. Preparo que deverá ser pago em dez dias após o trânsito em julgado, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado, o que deverá ser observado pelo juízo a quo.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de insumo.

Cessão de crédito da empresa TEDERIC DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA para TEDERIC MACHINERY BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA (fls. 39/49), notificação (fls. 50/64) - Negócio jurídico que se estabelece entre cedente e cessionário e se aperfeiçoa sem o consentimento ou anuência do devedor- Exercício de atos conservatórios do direito cedido pelo cessionário- Precedentes.

Exceção do contrato não cumprido (Art. 476, CC) - Não comprovada - Mau uso do equipamento - Vício de fabricação afastado.

Recurso desprovido